Tribunal: TJDFT
Processo: 0706342-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. ALEGAÇÕES E PEDIDOS FIRMADOS SEM A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATOS MÚTUOS BANCÁRIOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUSPENSÃO. CLÁUSULA AUTORIZATIVA DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% SOBRE OS VENCIMENTOS DEPOSITADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. COTEJO ENTRE OS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE, DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA PARTE. VERIFICADO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SISBACEN. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. POSSIBILIDADE.

1. “O interesse em recorrer é instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação e é mensurado à luz do benefício prático que o recurso pode proporcionar ao recorrente” (STJ. AgRg na Rcl 1.884/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 14/09/2009), ou seja, “o que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença” (Moacyr Amaral Santos, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 4.a ed., v. IV, n.o 697). Por estas razoes, não devem ser conhecidas as alegações e pedidos deduzidos pela parte autora/apelante que não tenham a aptidão de causar qualquer prejuízo a seu patrimônio jurídico. Preliminar parcialmente acolhida.

2. A Súmula 603 do STJ, que apresentava o seguinte teor: É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual foi cancelada na ocasião do julgamento do Resp 1.555.722/SP realizado em 22 de agosto de 2018.

3. O Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.584.501/SP (DJe 13/10/2016), consignou que a matéria relativa a empréstimos “deve ser abordada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, relacionando-se com o fenômeno do superendividamento, que tem sido uma preocupação atual do Direito do Consumidor em todo o mundo, decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito nos dias de hoje”.

4. Com a constitucionalização do direito civil, o princípio da autonomia privada deixa de ser tido como absoluto e passa a ser lido a partir da nova tábua axiológica que condiciona todo o sistema jurídico por meio da consagração de princípios como o da função social do contrato, o da boa-fé objetiva, e, especialmente, o da dignidade da pessoa humana.

5. A liberdade de contratar, descreve o art. 421 do Código Civil, “será exercida nos limites da função social do contrato”, competindo aos contratantes o dever de guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil). 5.1. A cláusula que estipula o desconto em conta corrente no caso de suspensão dos empréstimos consignados para pagamento de prestações de contrato de mútuo é, em princípio, lícita.

6. Tendo em vista que a suspensão total dos descontos configuraria a chancela à inadimplência, já que o débito sequer continuaria sendo amortizado, vez que a margem consignável do requerente já se encontra integralizada, imperiosa a reforma parcial da sentença para limitar os descontos dos empréstimos bancários descontados diretamente na conta corrente, devendo o recurso interposto pela parte requerida ser parcialmente provido, apenas para limitar os descontos promovidos em conta bancária do autor ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos ali depositados.

7. No que concerne à abstenção da parte ré em prestar qualquer informação desabonadora ao SISBACEN, cabe destacar que a judicialização da questão relacionada à limitação dos descontos relativos às parcelas dos empréstimos bancários, não impede que o banco credor, quando no exercício regular de seu direito, promova a inscrição do cliente inadimplente em cadastros de proteção ao crédito, e esse entendimento também é aplicável para às informações repassadas ao SISBACEN, que, segundo já reconheceu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, tal sistema também possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois as informações naquele sistema registradas objetivam diminuir o risco assumido pelas instituições financeiras na hora de conceder crédito.

8. Recurso de apelação da parte ré conhecido e parcialmente provido.

9. Recurso adesivo da parte autora parcialmente conhecido e não provido.